Tribunal: TJSP
Processo: 0021701-51.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Roubo
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Interposição contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a revisão criminal, na forma do art. 168, §3o, do RITJ – Pretensão à imposição de regime inicial menos gravoso – Descabimento – Agravo Regimental desprovido.